Tribunal: TJSP
Processo: 1009947-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo por abandono de causa. O feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, quando a parte não promove os atos e diligências que lhe incumbem , abandonando a causa, por mais de 30 ( trinta ) dias. Exegese do artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Intimação

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo por abandono de causa. O feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, quando a parte não promove os atos e diligências que lhe incumbem , abandonando a causa, por mais de 30 ( trinta ) dias. Exegese do artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Intimação pessoal regularmente realizada, nos termos do parágrafo 1o do referido dispositivo, após a intimação dos patronos da parte interessada no DJE ( Diário de Justiça Eletrônico ). Inércia da instituição financeira autora configurada. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, sem majoração das verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009947-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JOÃO ALVES CORDEIRO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009947-57.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1009947-57.2019.8.26.0564.
Comarca: São Bernardo do Campo.
01a Vara Cível.
Processo no 1009947-57.2019.8.26.0564.
Prolator ( a ): Juíza Carolina Nabarro Munhoz Rossi.
Apelante ( s ): BV Financeira Sociedade Anônima, Crédito, Financiamento
e Investimento.
Apelado ( s ): João Alves Cordeiro.
VOTO No 48.422/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – BUSCA E
APREENSÃO. Extinção do processo por abandono de causa. O
feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, quando a parte
não promove os atos e diligências que lhe incumbem ,
abandonando a causa, por mais de 30 ( trinta ) dias. Exegese do
artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Intimação pessoal regularmente realizada, nos termos do parágrafo
1o do referido dispositivo, após a intimação dos patronos da parte
interessada no DJE ( Diário de Justiça Eletrônico ). Inércia da
instituição financeira autora configurada. Sentença mantida.
Recurso de apelação da autora não provido, sem majoração das
verbas sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão movida por BV Financeira Sociedade Anônima, Crédito,
Financiamento e Investimento contra João Alves Cordeiro,
sustentando, em estreita súmula, ter o segundo nomeado deixado de
cumprir obrigações pactuadas em contrato com garantia fiduciária de
bem móvel. Pugnou pela procedência da ação, com a conseqüente
consolidação da posse e propriedade do automotor objeto do contrato
em suas mãos. Atribuiu à causa o valor de R$ 35.635,71 ( trinta e cinco
mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos ).
A respeitável sentença de folha 122
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009947-57.2019.8.26.0564 -Voto no
3
que a instituição financeira autora, embora regularmente intimada para
dar andamento ao feito, quedou-se inerte. Determinou o arquivamento
dos autos após o cumprimento das formalidades legais. Sem
condenação em verba honorária, vez que não chegou o requerido a ser
citado no feito.
Inconformada,
recorre
a
demandante pretendendo a reforma do julgado ( folhas 126/130 ).
Aduz, em estreita súmula, que não teve intenção de abandonar o curso
processual, de forma que prematura a extinção do feito. Ressalta,
ainda, que para a extinção do feito por abandono é necessária a
intimação pessoal da parte, efetuada a requerimento da parte adversa,
o que não ocorreu na hipótese. Pugna pelo acolhimento do apelo, com
a determinação do prosseguimento da ação na vara de origem.
Recurso tempestivo, bem preparado
( folhas 131/132 ), regularmente processado e sem resposta, vez que
não estabelecida a triangularização da relação jurídico-processual na
hipótese, subiram os autos.
É o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O apelo, contudo, não prospera.
Com efeito, Nelson Nery Júnior et.
al., in "Código de Processo Civil Comentado e legislação processual
civil extravagante em vigor", 10a ed., 2007, Ed. Revista dos Tribunais,
p. 502, ao comentar o artigo 267, inciso III do Código de Processo
Civil, leciona que:
"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é
necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o
autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando
sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os
trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do
prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar
andamento ao processo (CPC 267, § 1o)".
E realmente: o parágrafo 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009947-57.2019.8.26.0564 -Voto no
4
artigo 485, do Código de Processo Civil é taxativo ao exigir a
intimação pessoal da parte antes da extinção do processo com base no
inciso III desse preceito.
Nesse sentido, jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça, “in verbis”:
“EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA
CAUSA. Ausência de intimação pessoal do autor a dar
andamento ao feito. A extinção deve ser precedida de
intimação pessoal, como determina o art. 267, § 1o, do
CPC. Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob
pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação
pessoal das partes, para que, em 48 horas, demonstrem o
interesse no prosseguimento do processo. Abandono não
caracterizado. Sentença anulada para que o processo
tenha
prosseguimento”
(
TJSP
–
Apelação
no
1.248.570-0/5, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi - Julgado
em 03.03.09 ).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - Abandono da causa (267, III, CPC) –
Extinção - Inadmissível sem a intimação pessoal da parte
(artigo 267, § 1", do CPC) - Apelação provida.” ( TJSP –
Apelação no 1.234.823-0/7 – Rel. Des. Romeu Ricupero –
Julgado em 26.03.09 ).
No caso em exame, regularmente
foram intimados, por meio de publicação no DJE, os patronos da
autora para tomar as providências necessárias ao andamento da ação
em decisão disponibilizada no DJE em 13 de fevereiro de 2020, com
expressa observação que eventual inércia implicaria na extinção do
feito ( decisão de folha 116, certidão de folha 119 ).
Foi também a instituição financeira
demandante intimada pessoalmente para dar andamento ao feito por
meio de carta de intimação ( aviso de recebimento à folha 120 ),
encaminhada ao endereço fornecido pela própria autora no momento
da interposição da demanda ( Avenida das Nações Unidas, 14.717,
torre A, 12o andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP ), que foi efetivamente
recebida em 17 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009947-57.2019.8.26.0564 -Voto no
5
Todavia, deixou a recorrente de dar
cumprimento ao comando judicial. Ato contínuo, sobreveio a
respeitável sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.
Logo, a conduta da recorrente pode
ser perfeitamente subsumida aos dispositivos legais em comento, ou
seja, claramente configura o abandono de causa, cuja consequência
lógico-jurídica é a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Por fim, não há que se falar em
majoração dos honorários sucumbenciais “in casu” ( artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), vez que ausente
trabalho adicional realizado pelo patrono da parte requerida em
segunda instância, que sequer chegou a ser citada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso da autora, sem majoração das verbas sucumbenciais, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR